Tribunal: TJES
Processo: 5010122-22.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010122-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BERTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010122-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BERTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BERTO
,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva de Regime Fechado (Id. 3555234, p. 10 e pp. 17/18), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0015966-11.2014.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de modificação da fração genérica de diminuição da pena.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que ao agravante fora unificada a pena total de
40
(
quarenta
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, em regime fechado, por ter cometido os crimes de

roubo
(processo nº 7576524-35.2009.8.13.0024);
falsidade ideológica
(processo nº 7292153-64.2005.8.13.0024),
homicídio consumado
(processo nº 6451669-40.2005.8.13.0024) e
homicídio tentado
, por sete vezes, combinado com porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (processo nº 0012616-82.2013.8.08.0024). Emerge do referido Sistema, ainda, que atualmente o apenado cumpre pena no regime fechado.

Nas razões recursais, a Defesa postula a reforma da r. Decisão, a fim de que se reconheça a causa genérica de diminuição da pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal, na fração máxima de 2/3 sobre a pena-base do crime do artigo 121, §2º, inciso V, do mesmo Diploma legal, e aplicação da fração de 1/6 como atenuante da confissão no crime do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Entendo por acolher a preliminar suscitada pela d. Procuradora de Justiça.

Com efeito, a legislação
não
atribui ao Juiz da Execução a competência para definir a valoração de atenuantes e de causa de diminuição, haja vista a pena ser estipulada exclusivamente pelo Juízo de conhecimento, que profere a sentença de mérito.

Mesmo que indiretamente, o que pretende a defesa é a reforma da sentença condenatória, por meio do Agravo de Execução – via absolutamente inadequada para tanto. Mais do que isso, pretende-se, por via transversa, a modificação da coisa julgada penal, garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, que garante aos jurisdicionados segurança jurídica. Nesse sentido, viabilizar a alteração da pena aplicada ao sentenciado violaria esse fundamento basilar do ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o presente recurso se reveste de manifesto caráter substitutivo de revisão criminal,
o que não se admite
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU REVISÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A reincidência é matéria relativa ao mérito da ação penal originária, não sendo passível de análise em execução penal. 2.
Art. 1º da LEP. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Dessa forma, o juiz de execuções penais está adstrito ao que consta na sentença. 3. No presente caso, para que surtisse efeitos no Juízo de Execução Penal, a d. Defesa deveria ter impugnado a sentença por meio dos recursos cabíveis, quais sejam, a apelação ou revisão criminal.
4. Recurso não conhecido. (TJ-ES - EP: 00199933220178080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 28/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2018)”.

Assim, não há como se falar em fixação diversa das frações referentes a atenuante e a causa de aumento, sob pena de se violar a coisa julgada produzida no momento da prolatação da sentença condenatória, além de exorbitar o rol taxativo de competências atribuídas ao Juiz da Execução, na forma do artigo 66 da Lei de Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO
a preliminar de inadequação da via eleita e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010122-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BERTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA. FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Preliminar: inadequação da via eleita.
A legislação não atribui ao Juiz da Execução a competência para definir a valoração de atenuantes e de causa de diminuição, haja vista a pena ser estipulada exclusivamente pelo Juízo de conhecimento, que profere a sentença de mérito.

2. Mesmo que indiretamente, o que pretende a defesa é a reforma da sentença condenatória, por meio do Agravo de Execução – via absolutamente inadequada para tanto. Mais do que isso, pretende-se, por via transversa, a modificação da coisa julgada penal, garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, que garante aos jurisdicionados segurança jurídica. Nesse sentido, viabilizar a alteração da pena aplicada ao sentenciado violaria esse fundamento basilar do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, o presente recurso se reveste de manifesto caráter substitutivo de revisão criminal, o que não se admite. Jurisprudência. Preliminar acolhida.

3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.